Tribunal: TJBA
Processo: 0502375-35.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502375-35.2016.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI 10.826/2003. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA CONCRETA DE UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva, diante do transcurso de prazo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia (27/11/2016) e a sentença condenatória (08/03/2021), nos termos do art. 109, V, do Código Penal, considerando as penas aplicadas. Extinta a punibilidade, com fundamento nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1º, do Código Penal. Recurso prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502375-35.2016.8.05.0229, interposta por Alessandro dos Santos de Jesus, tendo como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, restando prejudicada a análise das demais pretensões recursais, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR